Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-18.2017.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000053-18.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0000053-18.2017.8.11.0029 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Canarana

Embargante:
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos artigos constitucionais art. 1º, III, da CF, art. 5º, XXXII, da CF, art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF e infraconstitucionais, quais sejam. Código Civil: art. 422, do CC, art. 423, do CC; Código de Processo Civil: art. 355 do CPC, art. 461 do CPC; b.3) art. 51, inciso IV, § 1º, III do CDC; bem como a Súmula 297 do STJ, objetivando propor eventuais recursos.

O Banco apresentou as contrarrazões (id. 80307977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021